Tribunal: TJBA
Processo: 0000938-62.1998.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000938-62.1998.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUL BAHIA SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s)
:
PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, VIRGINIA PASSOS RAMOS, CAMILA CARDOSO CAMPOS

PJ - 02

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO,
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. INÉRCIA DA FAZENDA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente. A sentença baseou-se na suposta paralisação do feito, sem localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a decretação da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, especialmente quanto à prévia suspensão do processo, arquivamento e oitiva da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após a suspensão do processo por um ano, seu posterior arquivamento e o decurso do prazo de cinco anos, nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º, da LEF.
4. No caso concreto, não houve decisão judicial suspendendo o curso da execução, nem foi realizada a intimação da Fazenda Pública para manifestação quanto à fluência do prazo prescricional.
5. A ausência de suspensão formal e a ausência de inércia da Fazenda Pública, que promoveu atos processuais, impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. O reconhecimento da prescrição intercorrente sem o devido processo legal, especialmente sem a prévia intimação da Fazenda, afronta o art. 40, § 4º, da LEF e jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS – Tema 566).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento:
"1. A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo e a oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980."
"2. Não se caracteriza a prescrição intercorrente se o processo não foi formalmente suspenso e o exequente praticou atos de impulso oficial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0000938-62.1998.8.05.0256,
da Comarca de Teixeira de Freitas, figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
BAHIA SUPERMERCADO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____de____________de 2025.

Presidente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça